Tribunal: TJDFT
Processo: 0727271-47.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM A PEDIDO DA CONSUMIDORA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FORNECEDOR. RESOLUÇÃO N. 400 DA ANAC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende a recorrente a condenação da ré/recorrida ao pagamento de R$ 1.890,46 (mil e oitocentos e noventa reais e quarenta e seis centavos), a título de restituição de quantia paga por passagem aérea.
3. Conforme exposto na inicial, em 27.06.2023 a recorrente adquiriu passagens aéreas de ida e volta para Portugal. Pelo serviço, foi ajustado o preço de R$ 6.459,00 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais) a ser pago em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 331,66 (trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos). Alega que, em razão de dificuldades financeiras, solicitou o cancelamento das passagens. Aduz que haviam sido pagas 6 (seis) parcelas no R$ 1.989,96 (hum mil e novecentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos). Também afirma que a viagem ocorreria entre os dias 26 de dezembro de 2023 e 1o de janeiro de 2024. Por outro lado, a recorrida não teria efetuado a restituição da quantia paga.
4. O Juízo de origem assim concluiu: “(...)a autora assevera que sequer formalizou o pedido de cancelamento junto à requerida e, ainda, ingressou com a presente ação no dia 20.12.2023, ou seja, apenas seis dias antes da viagem internacional e, pior, já no período de recesso forense, o que implica dizer que, na data da viagem, restou configurado o "no show" da autora/passageira, já que a requerida, assim como a companhia aérea, sequer sabiam de sua pretensão de cancelar a compra”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que não busca se eximir do pagamento da taxa referente ao cancelamento (“no show”). Por outro lado, defende que tal cobrança se mostraria abusiva, em razão da vulnerabilidade da consumidora. Além disso, afirma que deveria ser retido em proveito da recorrida o percentual de 5% (cinco por cento) em razão do cancelamento.
6. A recorrida não contrarrazões.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados ao ID 61011782, defiro o benefício à recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Contudo, não se verifica falha na prestação do serviço no caso em análise. Isso porque, por meio da decisão de ID 60513156, o juízo de origem determinou a emenda à inicial, a fim de que a recorrente esclarecesse a data em que teria solicitado o cancelamento junto à recorrida.
10. Ao ID 60513158, a recorrente informou que realizou tão somente uma simulação por meio do “site” da recorrida. No entanto, não teria concordado com o percentual de retenção imposto pela recorrida, de modo que não deu prosseguimento à solicitação. Nesse contexto, corroboro o entendimento do juízo de primeiro grau, pois a recorrida sequer tinha conhecimento da vontade da recorrente em resolver o contrato, de forma que nenhum valor lhe é devido, pois não observou as regras atinentes ao contrato de transporte, o que obstou à recorrida comercializar o assento a outro passageiro(a).
11. O artigo 11 da Resolução n. 400/2016 da ANAC estabelece que “o usuário poderá desistir da passagem aérea adquirida, sem qualquer ônus, desde que o faça no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento do seu comprovante”, o que não foi realizado pela recorrente, conforme expressamente por ela confessado nos autos. Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.